Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-95.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600693-95.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600693-
95.2024.6.16.0144, (DRAP- 0600690-43.2024.6.16.0144), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Cleverson Moraes de Almeida, em razão do não preenchimento de condição de
elegibilidade, estampada no art. 9º, da Lei nº 9.504/97, para concorrer ao Cargo de Vereador, nas
Eleições de 2024, no Município de Fazenda Rio Grande/PR. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Cleverson Moraes de Almeida para concorrer ao cargo de Vereador, sob número
25000, pelo Partido Renovação Democrática, no Município de Fazenda Rio Grande - PR. No caso
em questão, constata-se que, nos termos da informação juntada, o requerente possui domicílio
eleitoral datado de 10/04/2024, ou seja, não cumpriu o requisito legal mínimo de seis meses,
restando pendente condição de elegibilidade para candidatura a cargo eletivo.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071454
25/09/2024
19:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.411

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600693-95.2024.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DOMICÍLIO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O candidato interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura devido à ausência de comprovação do
tempo mínimo de domicílio eleitoral na circunscrição.

2. O recorrente alegou que apresentou documentos comprobatórios de seu
domicílio desde janeiro de 2024, os quais foram desconsiderados pelo Juízo
a quo, que se baseou na data da inscrição eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou o
domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses exigido
pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 14, §3º, IV, da Constituição Federal e o art. 9º da Lei nº 9.504/1997
exigem a comprovação de domicílio eleitoral de seis meses antes do pleito
como condição de elegibilidade.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
comprovação objetiva do domicílio eleitoral se dá pela data do pedido de
alistamento ou transferência, conforme prevê a Resolução TSE n.
Num. 44071454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

23.659/2021.

3. O recorrente realizou sua inscrição eleitoral apenas em 10 de abril de
2024, o que não atende ao prazo de seis meses estipulado no calendário
eleitoral para as eleições de 2024, o que inviabiliza a concessão do registro.

4. Precedente do TSE reitera que o processo de registro de candidatura não
é a via adequada para discutir a regularidade do domicílio eleitoral, devendo
ser utilizado recurso próprio para essa questão (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Tese de julgamento: "O requisito de domicílio eleitoral de seis meses é
aferido objetivamente pela data de inscrição ou transferência eleitoral, não
sendo possível a discussão sobre vínculos de fato no processo de registro
de candidatura."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, IV

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º

- Código Eleitoral, art. 42

- Resolução TSE n. 23.659/2021, art. 23

- Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 28

- Res.TSE nº 23.738, de 2024 (Calendário Eleitoral)

Jurisprudência relevante citada

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA em face da
Num. 44071454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, pela qual foi
indeferido seu pedido de registro de candidatura, tendo em vista a não configuração do tempo de
domicílio exigido pela norma.

Em suas razões, o recorrente aduz que (ID 8134766):

O recorrente apresentou seu pedido de registro de candidatura, após se submeter
regularmente a Convenção Partidária, e a instruir o pedido com todos os devidos
documentos exigidos pela Legislação;
No período de diligências, o Cartório Eleitoral determinou a intimação para comprovação,
pelo recorrente, de que residia na circunscrição há mais de 6 meses e o Recorrente
apresentou conta de consumo, que não atendeu de fato a diligência requisitada;
O recorrente foi então novamente intimado, ocasião em que juntou aos autos documentos,
licenciamento de veículo automotor, e contrato de financiamento de veículo, ambos
comprovando o domicílio desde de, pelo menos, janeiro/2024;
Após a análise da referida documentação, o MPE não apresentou manifestação, e o MM.
Juízo julgou o feito, indeferindo o pedido de registro do recorrente, pelo que apresenta a
insurgência;
De fato, a “inscrição” eleitoral” data de 10/04/2024, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral, já que, diante de filas e pouco espaço na agenda do trabalho e obrigações, o
recorrente acabou por não comparecer ao cartório antes de 06/04;
No entanto, seu domicílio eleitoral está comprovado nos autos, e atende o que exigido pela
Legislação, e interpretação jurisprudencial, para fins de candidatura, já que a representação
pretendida se dará no Município de efetiva residência, desde pelo menos janeiro/2024;
Há admissão pela jurisprudência e pela doutrina de que o conceito de domicílio eleitoral não
se subsome ao efetivo ‘cadastro eleitoral’.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para o fim de reconhecer o
deferimento do RRC, vez que o Recorrente se encontra domiciliado, de fato, há mais de 6 meses
em termos eleitorais

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso (ID 44061551).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso.

Cinge-se a discussão nos presentes autos, acerca do preenchimento de uma das
condições de elegibilidade, mais precisamente, a do domicílio eleitoral pelo prazo de 06 meses na
circunscrição, contados na data do pleito.

As condições de elegibilidade estão dispostas de forma exaustiva no § 3º do art. 14
da Constituição Federal, in verbis:

Num. 44071454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I – a nacionalidade brasileira;

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

III – o alistamento eleitoral;

IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;

V – a filiação partidária;

VI – a idade mínima de:

(...)

(Destacou-se).

A Lei das Eleições, por sua vez, estabeleceu o prazo mínimo de domicílio no
município para concorrer ao pleito. Confira-se:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

Não se olvida que o domicílio eleitoral é conceito mais abrangente que o domicílio
civil, pois, além do local de residência ou moradia, também contempla a existência de vínculo
afetivo, familiar, profissional, social, entre outros que sejam suficientes para justificar a escolha
daquela localidade

Porém, em sede de registro de candidatura, tal prazo se comprova, de forma
objetiva, pela inscrição eleitoral no município, conforme se extrai do art. 42 do Código
Eleitoral:

Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor
. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de
residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de
uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

A Resolução TSE n. 23.659/2021, que dispõe sobre a gestão do Cadastro Eleitoral
e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos, estabelece que a data de fixação do
domicílio eleitoral, inclusive para fim de registro de candidatura, é aquela em que requerida
a operação de alistamento ou transferência. Confira-se:

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial,
Num. 44071454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique
a escolha do município.

§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura,
retroagirá à data em que requerida a operação de alistamento ou
transferência que tenha sido devidamente concluída,
independentemente da data em que seja processado o lote do RAE ou
venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências.

A Resolução TSE n. 23.609/2019 também na mesma linha assim prevê, em seu art.
28:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio
eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são
aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados
da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos
comprobatórios pelos requerentes.

Acrescente-se, ainda, o disposto na Res.TSE nº 23.738, de 2024 (Calendário
Eleitoral das Eleições 2024):

6 de abril/2024

sábado (6 meses antes do 1º turno)

(...)

2. Data-limite para que a pessoa que pretenda se candidatar nas eleições de
2024 esteja com domicílio eleitoral no Município em que deseja concorrer e,
desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior, esteja filiada
ao partido político pelo qual deseja ser inscrita (Lei nº 9.504/1997, art. 9º,
caput; Lei nº 9.096/1995, art. 20, caput; e Res.-TSE nº 23.609, art. 10)

Assim, os documentos datados do mês de janeiro de 2024, apresentados pelo
recorrente no bojo destes autos, em nada contribuem para alterar a situação de indeferimento se
seu requerimento de registro de candidatura, o qual é via inadequada para a apreciação da
documentação apresentada.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
DOMICÍLIO ELEITORAL. PRAZO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. DATA DO REQUERIMENTO DE
TRANSFERÊNCIA DO DOMICÍLIO ELEITORAL. TERMO INICIAL.
JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
A ORIENTAÇÃO DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Num. 44071454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. SUSPENSÃO DO
ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CARTÓRIO ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O TRE/RO indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente,
em virtude da ausência do prazo mínimo de domicílio eleitoral, tendo
assentado que a formalização do domicílio no Município de Guajará-
Mirim/RO ocorreu em 4.4.2022, ao passo que, para atender à condição de
elegibilidade, deveria ter ocorrido até 2.4.2022.

2. O art. 23, § 1º, da Res.-TSE nº 23.659/2021 e a jurisprudência desta
Corte preveem como marco inicial do domicílio eleitoral a data do
requerimento do alistamento ou da transferência. Precedente: AgR-
REspe nº 263-40/ES, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
11.10.2016. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. A linha de raciocínio desenvolvida pelo recorrente, no sentido de
que o domicílio eleitoral pode ser comprovado pela demonstração de
vínculos afetivos com o município, diz respeito ao pedido de inscrição
ou de transferência do domicílio eleitoral, e não à prova do
preenchimento da condição de elegibilidade em processo de registro
de candidatura.

4. A ausência de similitude fática e jurídica entre as decisões apontadas
como conflitantes inviabiliza a tese de dissídio jurisprudencial, nos termos do
Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.

5. Tendo em vista a ausência de prequestionamento, é inviável conhecer da
tese de que a transferência extemporânea do título eleitoral decorreu da
suspensão do atendimento presencial no âmbito desta Justiça
especializada, o que levou o Cartório Eleitoral do município a não realizar
atendimentos presenciais até 4.4.2022. Incidência do Enunciado nº 72 da
Súmula do TSE.

6. Esta Corte Superior possui a compreensão de que: [...] o processo de
registro de candidatura não é a sede própria para que se discuta a
regularidade da transferência de domicílio eleitoral. A legislação prevê
procedimento próprio para tanto, por meio do recurso previsto no art.
57, 2º, do Código Eleitoral, ou, no caso de preclusão da via recursal,
por meio de procedimento de cancelamento da inscrição com base no
art. 71, I e III, do Código Eleitoral. [...] (RO nº 0602388-25/MG, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, PSESS de 4.10.2018).

7. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/10/2022).

No caso em apreço, infere-se que não restou cumprida a aludida condição de
elegibilidade, pois é incontroverso que o recorrente passou a comparecer ao Cartório da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande para realizar a operação de transferência do seu título
apenas em 10/04/2020.

Num. 44071454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20

Por todo o exposto, o recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600693-
95.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: CLEVERSON MORAES DE ALMEIDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519450067800000043023568
Número do documento: 24092519450067800000043023568
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:52:20